Tribunal: TJSP
Processo: 1011785-94.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais –Autor que colidiu na parte traseira do veículo do requerido - Sentença de improcedência – Apelação do autor, insistindo na procedência da ação – Descabimento - Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito – Ex vi do artigo 373, I, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais –Autor que colidiu na parte traseira do veículo do requerido - Sentença de improcedência – Apelação do autor, insistindo na procedência da ação – Descabimento - Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito – Ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil - Colisão traseira - Inobservância ao dever de manter distância segura dos demais veículos - Inteligência do artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.